Tribunal: TJSP
Processo: 2261655-86.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE COBRANÇA, QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE.

REFORMA DA R. DECISÃO AGRAVADA PARA RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA BLOQUEADA VIA SISBAJUD, NO TOTAL DE R$ 6.544,52, PORQUE O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE COBRANÇA, QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE.

REFORMA DA R. DECISÃO AGRAVADA PARA RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA BLOQUEADA VIA SISBAJUD, NO TOTAL DE R$ 6.544,52, PORQUE O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS PREVISTO NO ART. 833, X, DO CPC TAMBÉM ABRANGE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS DA POUPANÇA, SALVO NAS HIPÓTESES DE ABUSO, FRAUDE OU MÁ-FÉ, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ E DESTA C. CÂMARA.

RECURSO PROVIDO.